Tribunal: TJES
Processo: 5012652-83.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012652-83.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTO SCARTON LTDA
RECORRIDO: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5012652-83.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina- 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MOTO SCARTON LTDA

RECORRIDO:
VITORIA ONORIO DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONGRUÊNCIA (ARTS. 141 E 492, CPC): PEDIDOS AUTÔNOMOS CUMULADOS NA INICIAL. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO COMPATÍVEL. ERROR IN PROCEDENDO INEXISTENTE. COBRANÇA DE FRETE NÃO PREVISTA NA NOTA FISCAL E SEM INFORMAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida
MOTO SCARTON LTDA
, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou, juntamente com a corré
Moto Honda Da Amazonia LTDA, solidariamente, a restituírem à parte requerente a quantia de R$ 1.758,00

(mil setecentos e cinquenta e oito reais), já em dobro, bem como a condenou, solidariamente, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, alegando que, ao retirar motocicleta Honda CG 160 Titan (ano/modelo 2024) contemplada em consórcio, foi condicionada a pagar frete no valor de R$ 879,00, sem informação prévia clara sobre tal cobrança. Relatou ainda vício no produto (falta de aceleração) logo após a entrega (4 dias/55 km rodados), com negativa de garantia pela concessionária. Pleiteou: restituição em dobro do frete (R$ 1.758,00); indenização por danos materiais (conserto); indenização por danos morais (R$ 3.000,00); declaração de inexistência de vício oculto.

(3). De início, destaca-se que a argumentação recursal da Ré, centrada na suposta violação ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC) e em
error in procedendo
, não prospera e deve ser integralmente rechaçada por ausência de fundamento lógico, fático e jurídico. A inicial formulou pedidos cumulativos e autônomos, incluindo restituição do frete, danos materiais decorrentes do vício e dano moral decorrente do conjunto fático, especialmente a cobrança coercitiva de frete não previsto na nota fiscal. A sentença apenas extinguiu os pedidos relativos ao vício (necessidade de perícia – art. 51, II, Lei 9.099/95), permanecendo hígida a causa de pedir referente ao frete, fato independente, documental e incontroverso. Os danos morais foram corretamente ancorados somente nessa falha informacional e diante da constatação da abusividade da conduta perpetrada pela Recorrente, não havendo contradição ou ampliação indevida do pedido (art. 356, CPC).

(4). Nesse sentido, não há que se falar em julgamento
extra petita
. A Autora requereu indenização por danos morais “pelos transtornos sofridos”, e a sentença limitou-se a avaliar exatamente esse pedido, com base no fato narrado e comprovado: a exigência inesperada de pagamento para liberação do bem. Outrossim, também não há o que se falar em
error in procedendo
, uma vez que a extinção parcial sem mérito, em razão da necessidade de prova pericial, não contamina o julgamento do pedido relativo ao frete, resolvido por prova documental suficiente (art. 355, I, CPC).
(5). Ademais, verifica-se que a Recorrente sustenta a regularidade da cobrança impugnada, amparando-se em suposta previsão contratual genérica, constante da cláusula 4.5, alínea “g”, do regulamento do consórcio, bem como na alegada ausência de surpresa ao consumidor. Todavia, tais argumentos não merecem acolhimento. O contrato carreado aos autos sob o ID 62925367 não ostenta a assinatura da Autora, revelando-se inapto a comprovar sua ciência e concordância prévia quanto às condições ali previstas. Do mesmo modo, o cadastro apresentado (ID 62925374) encontra-se apócrifo, circunstância que evidencia a violação do dever de informação clara, adequada e prévia, imposto pelo art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de manifestação válida da consumidora impede que se reconheça eficácia à cláusula genérica invocada pela Ré.

(6). Ademais, a nota fiscal juntada sob o ID 62925372 registra expressamente a condição “sem frete”, não havendo qualquer inclusão desse valor no somatório final. Tal elemento comprova, de forma objetiva, que o encargo foi posteriormente exigido sem prévia comunicação, caracterizando cobrança inesperada e, portanto, abusiva. Configura-se, assim, falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, por impor ao consumidor obrigação que não lhe foi claramente informada. A jurisprudência pátria, inclusive em casos análogos (a exemplo dos julgados no TJSE - RI: 00015259420228250027, Relator: Aldo de Albuquerque Mello, Data de Julgamento: 19/03/2023, 2ª TURMA RECURSAL), firmou entendimento no sentido de que a ausência de informação ostensiva acerca da cobrança de frete, sobretudo quando a própria nota fiscal o indica como inexistente, torna indevida a exação. A mera referência a cláusula genérica, desacompanhada de prova inequívoca de ciência e aceitação do consumidor, não possui o condão de legitimar a cobrança.

(7). No tocante ao pedido de restituição, a Ré sustenta a inexistência de dolo ou culpa grave, pleiteando que eventual devolução seja limitada à forma simples. Tal tese não merece acolhimento. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 600.663/RS (DJe 30/03/2021), firmou entendimento vinculante no sentido de que a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não exige demonstração de má-fé subjetiva, bastando a comprovação de cobrança indevida em violação à boa-fé objetiva. Assim, caracteriza-se o dever de restituição em dobro sempre que o fornecedor impõe ao consumidor pagamento indevido por conduta contrária à transparência, lealdade e correção — requisitos inerentes às relações de consumo.

(8). Na situação em exame, restou suficientemente demonstrada a cobrança indevida mediante práticas que afrontam a boa-fé objetiva, seja pela coerção exercida por meio da entrega condicionada, seja pela omissão informacional, que impediu a Autora de conhecer previamente o encargo exigido. Tais elementos afastam por completo a alegação da Ré e enquadram-se na hipótese legal de repetição em dobro.

(9). Por fim, quanto aos danos morais, nota-se que o Recorrente promoveu cobrança abusiva, consubstanciada na liberação do bem atrelada a pagamento não previsto na nota fiscal, em desfavor da Recorrida, fato que, em meu sentir, configura dano moral. Dessa forma, demonstrada nos autos lesão à honra objetiva da Recorrida, especificamente no que se refere ao evidente submetimento da consumidora a situação de constrangimento indevido, de modo que, no presente caso, houve efetiva demonstração de danos morais indenizáveis. Além disso, especificamente em relação ao
quantum
arbitrado, compreendo que fora fixado de acordo com os critérios balizadores pertinentes, especialmente em consideração às circunstâncias do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal.

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)